Tribunal: TJMT
Processo: 0056321-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0056321-27.2015.8.11.0041
RECORRENTES: KELSEN DE FRANCA MAGALHÃES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHÃES
RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75906456) interposto por KELSEN DE FRANCA MAGALHÃES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHÃES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 36338988):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRONTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ATRASO NO FINANCIAMENTO DO IMÓVEL POR CULPA DA CONSTRUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ATRASO DA ENTREGA DAS CHAVES – DESCABIMENTO – DEMORA EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DOS REPAROS SOLICITADOS PELOS ADQUIRENTES – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entender que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.
Não se pode atribuir à construtora a responsabilidade por suposto atraso no financiamento do imóvel se, além de os adquirentes do imóvel terem conhecimento acerca do gravame hipotecário no empreendimento, o contrato de financiamento foi assinado após 56 dias da celebração da Promessa de Compra e Venda, ou seja, em prazo razoável para todo o trâmite que envolve essa espécie de operação.
Deve ser mantida a sentença de improcedência quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta atraso na entrega do imóvel se isso ocorreu em razão dos reparos solicitados pelos adquirentes. Até porque, na hipótese, ainda que com alguns atrasos, a construtora se dispôs a solucionar todos os problemas apresentados.
(TJMT ApCiv n. 0056321-27.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marilsen Andrade Addario, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 04.03.2020)”.
A parte recorrente interpôs dois Embargos de Declaração (ID 37197493 e ID 62416994).
O primeiro deles foi conhecido para reconhecer equívoco acerca da juntada do termo de entrega das chaves aos autos e as omissões quanto à alegação de exigência, por parte da construtora, de assinatura do termo de quitação relativo aos defeitos no imóvel antes da sua vistoria, bem como ao argumento de que os defeitos do imóvel eram vícios graves de construção, mantendo-se, todavia, inalterado o conteúdo decisório. (ID 61271965). O segundo recurso foi desprovido (ID 71393956)
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por KELSEN DE FRANÇA MAGALHÃES e MARFISA VIVIANE CAETANO DE ALMEIDA MAGALHÃES, que manteve integralmente a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de ação por danos materiais, morais e lucros cessantes julgou improcedentes os pedidos articulados na inicial, por não reconhecer qualquer prática contrária ao ordenamento jurídico atribuível a Recorrida no tocante ao cumprimento do compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 373 I, 355 e 1022, do Código de Processo Civil, artigo 186 do Código Civil, além de dissidio jurisprudencial, ao argumento de que o acordão recorrido, ao manter o julgamento antecipado da lide, feriu-lhes o direito à produção de provas, em especial de que os danos presentes no imóvel afetavam a sua estrutura e impediam a imediata fruição.
Sustentam ainda que as cobranças referentes a correção monetária do saldo devedor ocorreram por culpa exclusiva da recorrida, que não tomou as providências para a baixa do gravame hipotecário, fator este que atrasou a liberação do financiamento junto a Caixa Econômica Federal.
Argumentam também que a recorrida praticou ato ilícito passível de indenização, diante do atraso deliberado para efetuar os reparos no imóvel, sujeito a 10 (dez) vistorias. Por este motivo, os recorrentes alegam que deixaram de locá-lo e aferir a renda familiar programada, além de sofrerem emocionalmente com o fato.
Por fim, pedem a anulação do julgado diante da não apreciação de todos os argumentos defendidos nos autos e, alternativamente, reforma integral do julgado, ante a necessária revaloração das provas com a procedência dos pedidos articulados na inicial.
Recurso tempestivo (ID 77062978) e preparado (ID 77460957).
Contrarrazões (ID 80549957).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Deficiência de fundamentação – Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora os recorrentes tenham alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, não indicaram de forma específica e individualizada o ponto omisso no acórdão, cingindo suas argumentações neste à equivocada valoração das provas (fls.28/33 do ID 75906456), caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
3- Da violação aos artigos 371 inciso I, 355 do CPC e 186 do CC- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 371, inciso I, e 355, do CPC, estão amparados na assertiva de que o acordão recorrido, ao manter o julgamento antecipado da lide feriu o direito de produção de provas dos recorrentes, em especial de que os danos presentes no imóvel afetavam a sua estrutura e impediam a imediata fruição.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema: (ID 3638988):
“Argui a apelante a ocorrência a nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares.
Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.
Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de infirmar a conclusão quanto a desnecessidade de provas complementares a atestar os vícios no imóvel, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em homenagem aos princípios da economia processual, da celeridade processual e da fungibilidade recursal, os embargos de declaração foram recebidos como agravo regimental.
2. O Tribunal de origem, ao firmar posicionamento no sentido de ser prescindível a produção quaisquer outras provas, realizando, por conseguinte, o julgamento antecipado da lide, o fez mediante a análise do conjunto fático-probatório acostados aos autos. Rever tais fundamentos esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(EDcl no AREsp 372.491/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 20/09/2013).
No tocante a ofensa ao artigo 186 do Código Civil, os recorrentes postulam por revaloração das provas, afirmando que argumentos lançados nas razões recursais e provas dos autos são suficientes para provar que foi a recorrida quem praticou ato ilícito passível de indenização, e, portanto, deve ser responsabilizada ao pagamento dos danos materiais e morais postulados.
O órgão fracionário recorrido, manifestou-se da seguinte forma quanto a existência de ato ilícito (ID 36338988):
No tocante à alegação de que o a construtora apelada é responsável pelo atraso na liberação do financiamento, em razão do gravame hipotecário no imóvel, razão não assiste aos apelantes.
Isto porque, consta expressamente das cláusulas 3.3.1 e 3.4. não apenas a informação sobre a hipoteca do empreendimento como que a construtora possui o prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o pagamento integral do saldo devedor ou após a averbação do “habite-se” na matrícula do imóvel no registro imobiliário para proceder a sua baixa. (...) Assim, conforme bem destacado pela douta magistrada singular, não se pode alegar que os apelantes foram surpreendidos pela existência da hipoteca do imóvel.
(...)
Por consequência, não há falar-se em ressarcimento do valor pago a título de correção monetária do saldo devedor, no importe de R$ 5.039,59 (cinco mil e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos), devendo ser mantida a sentença monocrática quanto a este ponto. No tocante a alegada demora para entrega das chaves, os apelantes alegam que diversamente do que consta da sentença (entregue em 19/01/2015), foram entregues apenas em 14/10/2015.
Primeiramente, de se destacar que nenhuma das partes trazem aos autos o termo de entrega do imóvel.
De outro lado, conforme acima consignado o imóvel foi adquirido a pronta entrega e não na planta, estando a entrega das chaves, neste caso, condicionada ao pagamento integral do débito.
O contrato de financiamento foi assinado em 17/11/2014 (ID 26698488 - Pág. 6) e a liberação dos valores à construtora pela agência financiadora ocorreu em 03/02/2015, data que as chaves deveriam, em tese, ter sido entregues aos apelantes.
Ocorre que realizada a primeira vistoria do imóvel, em 19/01/2015, os recorrentes apontaram diversos defeitos que necessitavam de reparos, o que atrasou a sua entrega. Até porque, segundo os próprios apelantes afirmam, desde então foram realizadas ao todo dez vistorias, de modo que, ainda que com alguns atrasos, a construtora se dispôs a solucionar todos os problemas apresentados.
Assim, ao que se verifica, o imóvel não foi entregue aos apelantes antes em razão dos reparos solicitados por estes, não restando caracterizado, portanto, o dano material, lucros cessantes ou moral passível de indenização, ainda que tenha havido alguns cancelamentos de vistorias pela construtora.
Neste cenário, para reverter a conclusão de que a recorrida não praticou qualquer ilícito contratual é necessário todo o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, e não mera revaloração, tendo em vista que não há qualquer premissa fática no acordão a apontar falha na prestação de serviços da construtora.
Desta feita, incide mais uma vez o óbice sumular 07 do Superior Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 389, 402 E 927 DO CC/02.INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL LOCAL QUE RECONHECEU NÃO TER O PROMITENTE-COMPRADOR CUMPRIDO SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO TENDO ELE QUITADO O SALDO DEVEDOR OBJETO DA AVENÇA, RAZÃO POR QUE NÃO LHE FORAM ENTREGUE AS CHAVES DO IMÓVEL. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Corte de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, manteve a sentença que negou provimento ao pedido de indenização por dano moral e lucros cessantes, em virtude de não ter o promitente comprador cumprido suas obrigações contratuais, não tendo ele quitado o saldo devedor objeto da avença, razão por que não lhe foram entregue as chaves do imóvel. A reforma de tal entendimento esbarra no óbice contido na Súmula no 7 desta Corte.
3. Não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que ele está apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 776.240/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.